Tribunal: TJDFT
Processo: 0707777-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0707777-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA OLIVEIRA DE FARIA AGRAVADO: RAQUEL RUZIGUIM PINTO, RONALDO DA SILVA FARIAS, SHEYLA VALENTE LEAO FARIAS, SIDNEY VALENTE LEAO Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Conforme se extrai dos autos, o objeto deste agravo cinge-se aferição da legitimidade da decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que maneja a agravante em desfavor de Sidney Valente Leão, indeferira o pedido de inclusão no polo passivo da execução de Raquel Ruziguim Pinto e de Ronaldo da Silva Farias, por não se tratar o caso em tela de execução dos cheques por eles firmados. Sucede que, consoante se depreende de consulta aos autos eletrônicos pertinentes à ação originária, o ilustrado Juízo de origem, após o aviamento do vertente agravo, chamando o feito à ordem, tornara sem efeito a decisão agravada e deferira o pedido de inclusão de Raquel Ruziguim Pinto e de Ronaldo da Silva Farias no polo passivo do executivo[1]. Do alinhado ressoa que a reconsideração da decisão agravada repercute no objeto do presente agravo de instrumento. Diante dessas circunstâncias, esclareça a agravante, ponderado o princípio da cooperação, se ainda persiste seu interesse no exame do vertente recurso, nomeadamente porque a pretensão formulada pode ter sido alcançada pela nova resolução empreendida pelo eminente Juízo a quo. I. Brasília-DF, 29 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 229791093 (fls. 618/619), Execução de Título Extrajudicial no 0702893-61.2018.8.07.0020.